Tribunal: STF
Processo: ARE 1533949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Administrativo. Supervisor de Ensino. Cômputo de período trabalhado como supervisor de ensino para fins de aposentadoria especial. Possibilidade. Cargo que integra a carreira de magistério e não se confunde com os cargos de “especialista em educação”. Precedentes do C. STF. Sentença mantida. Recurso improvido” (eDOC 14 – ID: 2d9e6f0e, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, “a” e § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aposentadoria especial de professor não é extensível em favor da parte recorrida. 



    Alega-se que a recorrida, sendo titular de cargo de Supervisora de Ensino, não exerce funções de magistério (...) e que ela é (...) especialista em educação, mas não é professora, motivo pelo qual não pode se beneficiar da contagem especial de tempo (eDOC 16 – ID: 99cddcaf, p. 6).



    Argumenta-se que a aposentadoria especial docente apenas é devida aos servidores titulares de cargo efetivo de professor, não podendo ser concedida a servidores que ocupem outros cargos, ainda que pertencentes aos quadros da Educação (eDOC 16 – ID: 99cddcaf, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se a ementa deste precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Contudo, mesmo após a fixação da tese acima, surgiram diversas controvérsias quanto à possibilidade de extensão da aposentadoria especial para outras carreiras do magistério, ou seja, decorrentes da aprovação em concurso público para carreira diversa da de professor. 



    Nesse ponto, o entendimento desta Corte constitucional se orienta no sentido de limitar o benefício da aposentadoria especial apenas aos profissionais ocupantes do cargo específico de professor, de maneira a não ampliar, portanto, o rol de beneficiados para as carreiras próprias de coordenação ou assessoramento, ainda que integrantes, lato sensu, de carreiras da educação. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Aposentadoria especial de professor. Extensão da aposentadoria especial de professor a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Impossibilidade. Necessidade de ocupação do cargo de professor, ainda que exercendo quaisquer das funções acima explicitadas. 4. Acórdão recorrido que não esclarece o cargo da carreira de magistério ocupado pela requerente e garante, mesmo assim, o direito à aposentadoria especial de professor. Violação ao entendimento firmado na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC, tema 965 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE 1445469 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2024 – grifo nosso) 



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 40, §5º, art. 201, §8º; Lei 11.301/2006, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, §2º Jurisprudência relevância citada: ADI 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2008); RE 1039644, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2017); ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2019); ARE 1270116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020)” (RE 1432396 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.01.2025 – grifo nosso)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as atividades de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico devem ser computadas como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, mesmo quando exercidas por profissionais integrantes de carreira específica de coordenação e assessoramento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A jurisprudência do C. STF firmou o entendimento de que as atividades de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico devem ser computadas como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial (...)



    Isso porque as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (ADI 3772, Relator(a): Min. Carlos Britto), como no caso ocorreu. 



    Não prospera a alegação da ré de que os cargos de direção de escola e de professores são diversos, encaixando-se o impetrante na exceção reconhecida pelo C. STF como “especialista em educação”. 



    O cargo que ocupa o impetrante integra a estrutura da carreira do magistério, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 836/1997 (...)



    Para ingresso no cargo, o candidato deve comprovar que conta com08 anos de efetivo exercício nas funções de magistério (artigo 8º da mesma lei). Assim, conclui-se que o cargo ocupado pelo impetrante integra a evolução da carreira de professor e não se confunde, como alegou a ré, com cargos de especialista em educação. Os precedentes do C. STF estão afetos ao objeto dos autos, fazendo jus à impetrante ao cômputo do tempo exercido como Supervisor de Ensino para fins de aposentadoria especial. 



    Trata-se de tema que foi objeto de julgamento do tema 965 (RE 1.039.644/SC) “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” (eDOC 14 – ID: 2d9e6f0e)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a concessão de aposentadoria especial para servidor integrante de carreira própria diversa da de professor, ainda que no exercício de atividades relacionadas à educação.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente